Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726630-03.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés/recorrentes, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ESTIPULADO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA ATÉ A DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais relativas à estipulação do prazo de tolerância em dias úteis e de prorrogação do prazo final, bem como para condenar os recorrentes a pagarem ao autor, solidariamente, o valor de R$5.424,19 e R$ 7.382,02, correspondentes aos lucros cessantes e aos juros de obra, respectivamente. II. Postulam a declaração de legalidade da cláusula de tolerância, na forma em que originalmente estipulada, com amparo no Tema 996 do STJ. Reconhecida a legalidade da estipulação, pugnam para que seja afastada a mora das rés quanto à entrega da unidade imobiliária e, caso não seja esse o entendimento, pedem a limitação da incidência da mora até a expedição do habite-se e, no que se refere ao quantum indenizatório, pleiteiam sua fixação em 0,3% sobre o valor venal do imóvel e, subsidiariamente, 0,5%. III. Recurso próprio e tempestivo. Preparo realizado (ID 31080600). Contrarrazões apresentadas (ID 30376380). Defiro ao recorrido a gratuidade de justiça, conforme hipossuficiência comprovada pelos documentos de ID 30376381 e seguintes. IV.A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. V. Nesse aspecto, é justificável a cláusula de tolerância fixada em 180 dias, diante da complexidade e dos imprevistos inerentes à construção civil, sobretudo porque é possível harmonizá-la com as normas de proteção ao consumidor. VI. Contudo, a contagem do prazo de tolerância em dias úteis coloca o consumidor em posição de acentuada desvantagem. Este é o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT (UNJ 20150110068239, Acórdão 978507) e também o posicionamento do STJ quanto ao tema (REsp 1.582.318/RJ). VII. No mencionado recurso especial, entendeu-se que o prazo de prorrogação está adstrito ao limite de 180 dias, em analogia ao art. 33 da Lei 4.591/64 e por inteligência do art. 18, §2o, do CDC. Ainda, tratando-se de relação jurídica de consumo, assimétrica por natureza, a estipulação em dias úteis foi reconhecida como potencialmente prejudicial à clareza da norma contratual, além de ultrapassar o limite de 180 dias corridos estabelecidos pela jurisprudência. VIII. Em reforço, no leading case do Tema 996 do STJ não foi abordada a questão da estipulação em dias úteis, mas, sim, a necessidade de prazo certo para entrega do imóvel e a impossibilidade de vinculá-lo à concessão do financiamento ou outro negócio jurídico. Portanto, estabelecida a distinção, não há como sustentar a contagem dos 180 dias de tolerância em dias úteis. IX. Adicionalmente, não há que se falar em caso fortuito decorrente do atraso do órgão público na expedição do Habite-se, uma vez que é fator que se insere na normalidade da atividade da construção civil, de modo que é hipótese de fortuito interno a ser considerado por ocasião da estimativa do prazo de entrega previsto no contrato. X. Na espécie, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/09/2012 este somente foi entregue em 20/10/2013, de modo que está caracterizado o atraso. Diante desse quadro, são também devidos os juros de obra em decorrência da inércia das recorrentes em averbar a construção após o habite-se, nos exatos termos fixados pela sentença. XI. Por fim, como bem pontuou a sentença recorrida, não houve impugnação específica das pesquisas de valor locativo apresentadas pelo recorrido por ocasião da contestação, o que poderia ter feito mediante simples pesquisa na plataforma FIPEZAP, a tempo e modo, pelo que que não merece reparos a fixação da indenização mensal em R$950,00, totalizando o montante de R$ 5.424,19. XII. Portanto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. XIII. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. XIV.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.” As partes recorrentes sustentam violação ao art. 170 da CRFB, porquanto “inexiste fundamento legal para que o pacto firmado seja desfeito, de forma que a pretensão autoral não é legitima e não pode surtir efeitos legais.” Aduz que impedir o livre exercício contratual, rescindindo os direitos da contratada para que esta deixe de exercer seu legal direito à cobrança de valores efetivamente contratados, fere a livre iniciativa e faz com gera insegurança jurídica sobre as relações contratuais similares. Esclarece que o contrato firmado é valido nos termos do art. 104 do Código Civil, bem como que não há qualquer abusividade e, tampouco ausência de equilíbrio contratual a embasar a pretensão de rescisão da parte autora. Por fim, pugna pela fixação da multa contratual conforme disposto no contrato. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 35980350. Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 170 da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) A ausência de debate expresso e direto é causa de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da validade de cláusula contratual, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de julho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal